Tribunal: TCU
Processo: 011.821/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5811/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III e 143, inciso II; 259, inciso II e 260, § 4o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legal para fins de registro o ato de concessão abaixo relacionado, e conceder o registro dos atos de alteração de concessão de aposentadoria de Terezinha de Jesus Torres Richter (CPF: XXX.119.200-XX), com a ressalva de que o ato do sistema e-Pessoal n. 122360/2019, que se encontra aguardando manifestação do Controle Interno, regulariza a situação da aposentadoria da inativa, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 011.821/2020-5 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Terezinha de Jesus Torres Richter (XXX.119.200-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Gerência Executiva do INSS - Porto Alegre/RS - INSS/MPS 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.